Tribunal: TJMT
Processo: 1044962-24.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044962-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 822.972.151-34 (APELANTE), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. MODALIDADE GLOBAL. DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO ENTRE OS EMPREGADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO CONCRETO

Apelação cível interposta contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual se discute a correta interpretação da condenação ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. A sentença considerou quitada a obrigação pela seguradora e declarou extinta a execução. O apelante sustenta ter direito ao recebimento integral da apólice no valor de R$ 250.000,00, enquanto a seguradora argumenta que a indenização deve ser rateada entre os empregados segurados, nos termos das condições contratuais do seguro de vida em grupo.

II.

QUESTÃO CONTROVERTIDA

A controvérsia recai sobre: (i) a conformidade da divisão do capital segurado entre os empregados segurados com os termos da sentença transitada em julgado; e (ii) a eventual violação ao princípio da coisa julgada na decisão que reconheceu a quitação da obrigação.

III.

FUNDAMENTAÇÃO

O seguro contratado é da modalidade global, cuja apólice estabelece a divisão do capital segurado entre os empregados constantes na Relação de Empregados do FGTS à época do sinistro, conforme as condições gerais do contrato.

A divisão proporcional do capital segurado não configura cláusula abusiva, mas caracteriza elemento essencial do contrato pactuado, razão pela qual o pagamento da indenização, devidamente corrigida, ao apelante, está correto.

A sentença transitada em julgado não garantiu ao apelante o direito ao recebimento integral do capital segurado, mas apenas reconheceu a obrigação da seguradora de pagar a indenização nos termos da apólice contratada.

Inexiste violação ao princípio da coisa julgada, pois a decisão exequenda limitou-se a aplicar os critérios estabelecidos no contrato de seguro, já reconhecidos na sentença de mérito.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese firmada:

1.

No seguro de vida em grupo na modalidade global, o valor individual da indenização é determinado pela divisão do capital segurado total pelo número de empregados segurados à época do sinistro.

2.

Não há violação ao princípio da coisa julgada quando a execução da sentença observa os critérios contratuais estabelecidos na apólice do seguro.

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Civil, art. 523, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1006226-80.2021.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.10.2024.

TJ-DF, Apelação Cível nº 0727406-37.2020.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 27.01.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta de decisão proferida em Cumprimento de Sentença, no processo que envolve a
cobrança de seguro de vida por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito
, que julgou satisfeito o pagamento da quantia depositada pela seguradora/apelada e declarou extinto o processo.

O valor total da apólice era de R$ 250.000,00, o qual, conforme a sentença, deveria ser dividido em 07 parcelas para encontrar o valor relativo ao autor/apelante.

O apelante alega que a sentença violou a coisa julgada, uma vez que o valor integral da apólice havia sido determinado na sentença anterior e não poderia ser alterado.

Argumenta, ainda, que, apesar de o seguro ser coletivo, o valor da indenização deveria ser pago integralmente a ele, e não dividido entre os empregados.

Diz que a divisão do valor da apólice entre sete funcionários é indevida, dado que a sentença transitada em julgado assegurava o direito ao pagamento integral, independentemente de cláusulas limitativas ou divisão.

Sustenta que houve violação do princípio da coisa julgada, uma vez que a decisão na execução diverge da sentença final que fixou o valor integral da indenização.

Em contrarrazões, a apelada argumenta que a divisão do valor da apólice foi realizada de acordo com a modalidade global do contrato de seguro, que estabelece a divisão uniforme do capital segurado entre os funcionários ativos.

Afirma que o pagamento efetuado ao apelante, no valor de R$ 35.714,28, devidamente atualizado, está correto e que a divisão do montante não configura cláusula limitativa.

Ressalta que não houve violação ao título executivo judicial, pois a sentença de primeiro grau foi clara ao estabelecer a execução do valor conforme as condições contratuais acordadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença proferida na Ação de Indenização Securitária assim consignou:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial
,
com resolução do mérito para
CONDENAR
as requeridas, ao pagamento do valor previsto para indenização por
“Invalidez Permanente por Acidente”
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC,
contudo fica a cota do autor com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça
.”

Dessa decisão a seguradora opôs Embargos de Declaração aduzindo que houve omissão em relação à questão do valor global do seguro, afirmando que
o Capital Segurado Individual para a categoria de empregados é determinado a partir da
divisão do Capital Segurado Global

pelo número de empregados constante na Relação de Empregados
anexa à Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e SEFIP no mês de ocorrência do sinistro.

Os Embargos de Declaração não foram providos (Id 163985907).

Em 23-08-2024 a apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA juntou aos autos o recibo de R$83.811,80, sendo R$79.820,29 referentes ao principal e R$3.991,01 relativos aos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora. Pleiteou que fosse declarada solvida a obrigação (Id 166645788 - autos origem).

Contudo, o autor/apelante requereu a complementação do valor depositado sob o argumento de que a sentença assim consignou (Id 166977109 - autos origem):

“(...) Portanto, ocorrendo a invalidez acidental da parte segurada, este faz jus à indenização securitária postulada na exordial, referente à cobertura invalidez total e permanente por acidente.
No que tange às cláusulas restritivas, a seguradora não comprovou que a parte autora tenha delas tomado ciência, vez que não consta sua assinatura dos contratos, nem nas condições gerais, apresentados com a contestação
. Por isso, não deve ser aplicada a Tabela da Susep para cálculo das indenizações, tendo em vista também a ausência de ciência da parte autora acerca de tal previsão contratual,
da mesma forma que as cláusulas limitativas.

Por fim, entendo que
a parte autora faz jus ao recebimento do valor integral da indenização para a invalidez permanente por acidente no valor integral, sem qualquer redução.”

Em seguida, certificou-se nos autos que a sentença transitou em julgado em 28-08-2024.

O juiz
a quo
autorizou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado e determinou a intimação da parte devedora para efetuar o pagamento remanescente da obrigação, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e dos honorários advocatícios (art. 523, §1º e 2º do CPC)(Id 167392357 – autos origem).

Ocorre que o apelado ingressou com Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando que, segundo o contrato de seguro objeto dos autos, apresentado pelo próprio impugnado à exordial (Id. 24713363),
o capital segurado foi celebrado na modalidade global,
com divisão uniforme.
Para obter o valor individual de cada segurado, seria necessário dividir o valor global pelo número de funcionários constantes na relação de FGTS.

Na época do sinistro, em 28-01-2018, a empresa possuía 07 funcionários ativos, portanto, o valor total teria que ser dividido por 07 para encontrar a parte de cada um.

Portanto, se o autor contratou seguro de vida em grupo, firmado pela seguradora com a estipulante, cuja apólice prevê o pagamento de capital segurado de R$250.000,00 na forma global para os casos de invalidez permanente por acidente, esse capital global deve ser dividido para todos os funcionários.

Inclusive, as condições gerais do contrato conceituam o Capital Individual Uniforme da seguinte maneira:

- Capital segurado individual é o resultado da divisão do capital segurado global contratado para o subgrupo de empregados segurados constantes na relação de FGTS.

Logo, para obter o valor individual de cada segurado, é necessário dividir o valor global pelo número de funcionários constantes na relação de FGTS.

Desse modo, a sentença transitada em julgado assegurou o direito ao pagamento integral, visto que a divisão do valor do capital global decorre da própria modalidade de seguro contratada pelo empregador, não se tratando de cláusula limitativa ou de restrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CAPITAL GLOBAL SEGURADO - RELATÓRIO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) QUE COMPROVOU O CARÁTER GLOBAL DO SEGURO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL AO SEGURADO - DIVISÃO PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo. Em conformidade com as cláusulas pactuadas na apólice de seguro de vida em grupo, o capital segurado individual deve ser obtido a partir da divisão do capital segurado global pelo número de funcionários da empresa à época do evento danoso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10062268020218110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. SINISTRO. CAPITAL GLOBAL SEGURADO. CAPITAL GLOBAL E INDIVIDUAL. NÚMERO DE VIDAS SEGURADAS. APÓLICE. DIVERGÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR PAGO A MENOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO (...) 2. No seguro de vida em grupo com capital global, o valor individual da indenização securitária é resultado da divisão, em partes iguais, do capital global segurado pelo número de funcionários beneficiários da apólice. 2 .1 Verificada manifesta incongruência entre o número de vidas seguradas nas apólices colacionadas aos autos e o número considerado para cálculo do benefício individual, resta clara a necessidade de complementação do valor indenizado, utilizando-se como base de cálculo apenas os efetivos segurados nas apólices. 3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 3 .1 Para ensejar a ocorrência do dano moral não é necessário haver prova de sua ocorrência, sendo suficiente a mera presunção de ofensa aos direitos da personalidade. Contudo, repise-se, o simples inadimplemento contratual não é suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade e ensejar a indenização por dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07274063720208070016 DF 0727406-37.2020.8.07 .0016, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também não há falar em violação do princípio da coisa julgada, pois a decisão na execução apenas confirmou o que foi convencionado.

Logo,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária em razão de não ter sido fixada na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025